Tribunal: TJBA
Processo: 8007435-50.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007435-50.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPÓLIO DE PAULO CAMARGO LIMA registrado(a) civilmente como GARDENIA MARIA DOMINGUES BRITO

Advogado(s)
:
DENNY CONDE CHRISTENSEN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO COM HABILITAÇÃO EXCLUSIVA. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, diante da ausência de impugnação ao valor apresentado, julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente. O apelante sustenta nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, ao argumento de que não houve publicação em nome do advogado com habilitação exclusiva, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade da intimação realizada para fins de cumprimento de sentença, por suposta ausência de publicação em nome do advogado com habilitação exclusiva, apta a invalidar a sentença que determinou a liberação dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 513, § 2º, I, do CPC estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

4.

O art. 272, § 2º, do CPC dispõe que a publicação deve conter o nome das partes e de seus advogados, com os respectivos números de inscrição na OAB, sob pena de nulidade.

5.
A Resolução nº 455/2022 do CNJ e a Resolução nº 05/2022 do Tribunal instituem o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais nos processos que tramitam no sistema PJe, substituindo o Diário da Justiça Eletrônico anterior.

6.

O art. 12, § 1º, da Resolução nº 455/2022 do CNJ exige, para validade da intimação via DJEN, a indicação do tribunal, órgão julgador, número do processo, nomes das partes e de seus advogados, com os respectivos números de inscrição na OAB.

7.

Consta dos autos publicação realizada no DJEN contendo o nome do advogado com habilitação exclusiva e respectivo número de inscrição na OAB, o que demonstra a regularidade da intimação e afasta a alegada nulidade.

8.

A existência de publicação válida no meio oficial gera presunção de ciência da parte, inexistindo vício capaz de macular o cumprimento de sentença ou a liberação dos valores.

9.

Inexistente irregularidade na intimação, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença e determinou a liberação do montante bloqueado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8007435-50.2023.8.05.0103
, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como Apelado
ESPÓLIO DE PAULO CAMARGO LIMA registrado(a) civilmente como GARDENIA MARIA DOMINGUES BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente